Tribunal: TJSP
Processo: 1010077-34.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Responsabilidade civil. Seguro saúde. Ação ajuizada visando à indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de reembolso. Sentença de improcedência. Elementos presentes nos autos permitem concluir que o autor foi atendido em caráter de urgência e, em razão de informação existente no próprio sistema da apelada, acreditou que teria direito à cobertura integral dos procedimentos

Ementa:
Responsabilidade civil. Seguro saúde. Ação ajuizada visando à indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de reembolso. Sentença de improcedência. Elementos presentes nos autos permitem concluir que o autor foi atendido em caráter de urgência e, em razão de informação existente no próprio sistema da apelada, acreditou que teria direito à cobertura integral dos procedimentos realizados no hospital utilizado. Fornecedor de serviços responde pelos danos causados decorrentes de informações insuficientes ou inadequadas, conforme "caput" do art. 14 do CDC. Requerida tem o dever de indenizar o apelante integralmente pelos valores que pagou relativos ao atendimento médico hospitalar em questão, uma vez que nitidamente prestou informação que o induziu em erro e lhe causou efetivo prejuízo financeiro. Situação experimentada não ultrapassou o mero aborrecimento. Negativa de reembolso foi posterior à realização dos procedimentos médicos hospitalares.

Recurso parcialmente provido.